Tribunal: TRF3
Processo: 5026745-77.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2016-07-12

Ementa:
ementação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e indenização do dano ambiental em valor não inferior a dez mil reais.

Considerou o MM. Juízo que “o Município de Guaratinguetá não foi abrangido pelo Decreto no 91.304, de 03.6.1985, o qual dispõe sobre a implantação da APA- Serra da Mantiqueira, de modo que reconsidero a

Inteiro teor:
78/151)

5026745-77.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O presente recurso não se subsome a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador. Nesse sentido: Nery & Nery, Comentários ao CPC/2015, 2a tiragem, ed. RT, pág. 2078 - Garcia Medina, Novo CPC Comentado, 4a edição, Ed. RT, pág. 1500. Na jurisprudência: TJ/SP - MS: 21318907220168260000 SP 2131890-72.2016.8.26.0000, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2016TJ/RJ -- TJ/RJ - AI: 00202040720168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 28/04/2016, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2016 -- TJ/DF - AGI: 20150020242462, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2016 . Pág.: 145 -- TJ/RS - AI: 70070848486 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 23/08/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2016 -- TRF/2a Região - AG: 00038111420164020000 RJ 0003811-14.2016.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 23/06/2016, 8a TURMA ESPECIALIZADA.

Ainda que esse efeito (taxatividade) possa parecer indesejável, foi a opção do legislador depois das exaustivas discussões do projeto de novo código. Nesse sentido: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588053 - 0016925- 90.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593711 - 0000714-42.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588200 - 0017013-31.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026745-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISANIA PERSON HENRIQUE - SP182902-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026745-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISANIA PERSON HENRIQUE - SP182902-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 1a Vara de Guaratinguetá/SP que declinou da competência para o julgamento da ação civil pública em favor de uma das Varas da Justiça Estadual da Comarca de Guaratinguetá/SP.

No caso, a ação originária foi ajuizada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, para viabilizar a demolição de pocilga construída em área de preservação permanente pelo réu, bem como a retirada do entulho resultante, recuperação da área degradada, mediante a apresentação e implementação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e indenização do dano ambiental em valor não inferior a dez mil reais.

Considerou o MM. Juízo que “o Município de Guaratinguetá não foi abrangido pelo Decreto no 91.304, de 03.6.1985, o qual dispõe sobre a implantação da APA- Serra da Mantiqueira, de modo que reconsidero a decisão de fls. 63/66”.

Nas razões recursais a agravante sustenta, preliminarmente, que, na singularidade, é cabível o agravo por interpretação extensiva do inciso III, do artigo 1.015 (“rejeição da alegação de convenção de arbitragem”) para abarcar as hipóteses em que se discute tema relacionado à competência.

Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso, evitando-se a indevida remessa dos autos a outro juízo.

Este Relator não conheceu do agravo de instrumento, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (ID 7463539 - Pág. 2).

O MPF interpõe, agora, agravo interno alegando que a decisão de incompetência sujeita-se ao agravo de instrumento, porquanto se trata de decisão assemelhada à que rejeita a alegação de convenção de arbitragem, ambas versam essencialmente sobre competência e que o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu pela possibilidade de interpretação analógica e extensiva à regra inserta no artigo 1015, III do CPC/2015.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026745-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISANIA PERSON HENRIQUE - SP182902-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo de instrumento, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, o recurso é manifestamente inadmissível.

Com efeito, o presente recurso não se subsome a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador. Nesse sentido: Nery & Nery, Comentários ao CPC/2015, 2a tiragem, ed. RT, pág. 2078 - Garcia Medina, Novo CPC Comentado, 4a edição, Ed. RT, pág. 1500. Na jurisprudência: TJ/SP - MS: 21318907220168260000 SP 2131890-72.2016.8.26.0000, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2016TJ/RJ -- TJ/RJ - AI: 00202040720168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 28/04/2016, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2016 -- TJ/DF - AGI: 20150020242462, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2016 . Pág.: 145 -- TJ/RS - AI: 70070848486 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 23/08/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2016 -- TRF/2a Região - AG: 00038111420164020000 RJ 0003811-14.2016.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 23/06/2016, 8a TURMA ESPECIALIZADA.

Ainda que esse efeito (taxatividade) possa parecer indesejável, foi a opção do legislador depois das exaustivas discussões do projeto de novo código. Nesse sentido: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588053 - 0016925- 90.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593711 - 0000714-42.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588200 - 0017013-31.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O presente recurso não se subsome a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador. Nesse sentido: Nery & Nery, Comentários ao CPC/2015, 2a tiragem, ed. RT, pág. 2078 - Garcia Medina, Novo CPC Comentado, 4a edição, Ed. RT, pág. 1500. Na jurisprudência: TJ/SP - MS: 21318907220168260000 SP 2131890-72.2016.8.26.0000, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2016TJ/RJ -- TJ/RJ - AI: 00202040720168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 28/04/2016, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2016 -- TJ/DF - AGI: 20150020242462, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 17/02/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2016 . Pág.: 145 -- TJ/RS - AI: 70070848486 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 23/08/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2016 -- TRF/2a Região - AG: 00038111420164020000 RJ 0003811-14.2016.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 23/06/2016, 8a TURMA ESPECIALIZADA.

Ainda que esse efeito (taxatividade) possa parecer indesejável, foi a opção do legislador depois das exaustivas discussões do projeto de novo código. Nesse sentido: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588053 - 0016925- 90.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593711 - 0000714-42.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018 - QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588200 - 0017013-31.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.